Tribunal: TJSP
Processo: 1001765-83.2015.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Cirurgia de varizes a laser. Indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo. Pedido de justiça gratuita no bojo do recurso. Possibilidade. Elementos que indicam que a autora faz jus ao benefício da gratuidade, não havendo prova em sentido contrário. Controvérsia fática não dirimida adequadamente. Laudo pericial inconclusivo quanto à técnica

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Cirurgia de varizes a laser. Indenização. Sentença de improcedência. Inconformismo. Pedido de justiça gratuita no bojo do recurso. Possibilidade. Elementos que indicam que a autora faz jus ao benefício da gratuidade, não havendo prova em sentido contrário. Controvérsia fática não dirimida adequadamente. Laudo pericial inconclusivo quanto à técnica empregada. Conversão em diligência para realização de nova perícia pelo órgão oficial IMESC para correta e justa solução do litígio. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001765-83.2015.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
LAUDENICE REJANE DA SILVA, são apelados INNOVA HOSPITAIS
ASSOCIADOS LTDA e FERNANDO APARECIDO BACALHAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Converteram o julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001765-83.2015.8.26.0609 -Voto no 7654
2
Apelação Cível no 1001765-83.2015.8.26.0609
Comarca: Taboão da Serra
Apelante: Laudenice Rejane da Silva
Apelados: Innova Hospitais Associados Ltda e Fernando Aparecido
Bacalhau
Juíza de Direito: Rachel de Castro Moreira e Silva
VOTO No 7654
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ERRO
MÉDICO. Cirurgia de varizes a laser. Indenização.
Sentença de improcedência. Inconformismo. Pedido de
justiça gratuita no bojo do recurso. Possibilidade. Elementos
que indicam que a autora faz jus ao benefício da gratuidade,
não havendo prova em sentido contrário. Controvérsia fática
não dirimida adequadamente. Laudo pericial inconclusivo
quanto à técnica empregada. Conversão em diligência para
realização de nova perícia pelo órgão oficial IMESC para
correta e justa solução do litígio. JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 481/499)
interposto por Laudenice Rejane da Silva contra a r. sentença de fls.
472/477 que, nos autos da ação de indenização por danos materiais,
morais e estéticos ajuizada em face de Innova Hospitais Associados Ltda
e Fernando, julgou improcedente a demanda, por meio da qual busca o
recebimento de reparação pelos danos sofridos em razão de alegado erro
médico. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001765-83.2015.8.26.0609 -Voto no 7654
3
Requer a apelante, inicialmente, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, ante a impossibilidade de arcar com as
despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. No mérito,
alega, em síntese, que o laudo pericial comprovou que nenhum
documento relacionado ao procedimento cirúrgico realizado dizia
respeito à cirurgia de varizes a laser, evidenciando a realização de
tratamento diverso daquele contratado. Sustenta que não lhe foi prestado
o devido amparo médico no pós-operatório, obrigando-a a procurar
outro profissional para acompanhar a evolução de seu quadro clínico,
haja vista que apresentou úlcera varicosa na região operada. Ressalta que
ficou impossibilitada de realizar procedimento cirúrgico para tratamento
de apneia que já estava agendado em razão das complicações
decorrentes da operação. Aduz que é evidente a negligência do
profissional, do que decorre o seu dever de reparação pelos danos
sofridos. Discorre acerca dos dispositivos legais aplicáveis ao caso,
insistindo na condenação do réu no pagamento de todas as despesas
havidas desde o início do tratamento, além de indenização por danos
morais. Por tais razões, requer a reforma da sentença para que o pedido
inicial seja julgado totalmente procedente. Busca, ainda, o
prequestionamento de dispositivos legais.
Contrarrazões às fls. 503/510 e 511/524.
Manifestada oposição ao julgamento virtual (fls.
528).
Em razão do pedido de gratuidade da apelante no
bojo do recurso, houve determinação para apresentação de documentos
(fls. 529/531), o que foi atendido às fls. 534/541.
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001765-83.2015.8.26.0609 -Voto no 7654
4
Destaco, inicialmente, que os autos estão sendo
encaminhados para julgamento virtual, muito embora tenha havido
oposição, porque o mérito não será apreciado neste momento,
inexistindo prejuízo a qualquer uma das partes.
Na sequência, de rigor a apreciação do pedido de
justiça gratuita da autora feito no bojo do recurso, por tratar-se de
requisito de admissibilidade.
Sabe-se que, por expressa disposição legal, o
deferimento do pedido de gratuidade da justiça leva em conta,
primordialmente, as condições pessoais do requerente, devendo esta
benesse ser concedida àquele que não pode pagar as custas processuais e
os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da
família (artigo 2o, parágrafo único da Lei no 1.060/50).
Tanto isso é verdade que o artigo 10 da Lei de
Assistência Judiciária dispõe que “são individuais e concedidos em cada
caso ocorrente os benefícios de assistência judiciária, que se não
transmitem ao cessionário de direito e se extinguem pela morte do
beneficiário, podendo, entretanto, ser concedidos aos herdeiros que
continuarem a demanda e que necessitarem de tais favores, na forma
estabelecida nesta lei”.
E na hipótese, verifica-se que a autora é
professora da rede estadual, com contrato temporário e auferindo renda
inferior a 3 salários mínimos, conforme comprovantes de fls. 539/541.
Apesar de não haver previsão legal acerca do
limite para a concessão da benesse requerida, entende-se como razoável
que a renda familiar do postulante seja igual ou inferior a três salários
mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001765-83.2015.8.26.0609 -Voto no 7654
5
Referido parâmetro também é adotado tanto pela
Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de
11.02.2014) quanto do Estado de São Paulo (Deliberação do CSDP no
137 de 25.09.2009), órgãos esses incumbidos de prestar assistência
jurídica gratuita.
Assim
sendo,
restou
demonstrado
que
a
recorrente faz jus ao benefício da gratuidade.
Superada essa questão, passa-se à análise do
mérito do recurso.
Narra a inicial que a autora procurou o médico
corréu para tratar de varizes em suas pernas, sendo que em 06/12/2014
foi internada no hospital corréu para realização de cirurgia vascular a
laser, com alta no mesmo dia. Esclarece que no dia seguinte, ao retirar as
ataduras, verificou queimadura muito forte na perna direita, a qual, após
uma semana, criou uma bolha que estourou. Preocupada, retornou ao
médico, que lhe disse tratar-se de ocorrência normal. Contudo, informa
que no local acabou formando uma ferida, que inflamou e inchou,
deixando toda a região avermelhada, de forma que procurou novamente
o médico corréu, que apontou a ocorrência de febrite no local da cirurgia
e receitou antibióticos para o tratamento.
Relata que a dor voltou logo após o término do
remédio, tendo-lhe sido receitado novamente o mesmo antibiótico, bem
como que na perna esquerda havia sangue coagulado e inflamação,
sendo que o profissional furou e espremeu, causando-lhe grande dor.
Afirma que o estado da ferida foi se agravando, mas o médico negou a
prescrição de qualquer medicamento para ser aplicado diretamente no
local, bem como se ausentou do consultório, com retorno previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001765-83.2015.8.26.0609 -Voto no 7654
6
somente para 24/02/2015.
Assevera que ficou impossibilitada de realizar a
cirurgia para tratamento de apneia, agendada previamente para o dia
06/02/2015, pois a médica otorrinolaringologista e o anestesista
consideraram arriscado o procedimento ante a ferida que a autora
apresentada na perna, a qual disseram tratar-se de úlcera varicosa.
Esclarece que procurou outro médico, pois a
perna inchou novamente e ficou ainda mais vermelha, o qual
diagnosticou uma úlcera varicosa na perna direita e grande quantidade
de sangue coagulado na esquerda e prescreveu um medicamento para
tratamento, mas negou-se a fornecer um laudo ou relatório médico. Em
seguida, a requerente decidiu procurar um terceiro médico para dar
continuidade ao tratamento, o qual permanece cuidando da úlcera
varicosa não identificada pelo cirurgião corréu.
Informa que a cirurgia vascular foi paga de forma
particular, dando uma entrada no valor de R$ 5.600,00 e mais cinco
cheques de R$ 500,00, os quais foram sustados em razão da piora na
situação de suas pernas, bem como denunciou o corréu ao CREMESP, o
que gerou um procedimento administrativo para apuração dos fatos.
Em vista disso, busca a reparação, requerendo a
condenação dos corréus ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) pelos danos materiais, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelos
danos morais e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelos danos estéticos.
Feito este breve relato sobre os fatos discutidos
nesta demanda, cumpre destacar, inicialmente, que, como é sabido, em
ações desta natureza, na qual se discute a responsabilidade de
profissionais e estabelecimentos de saúde por erro médico ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001765-83.2015.8.26.0609 -Voto no 7654
7
diagnóstico, a prova técnica (pericial) é de suma importância para
auxiliar o juiz a formar a sua convicção.
E, nesse passo, durante a instrução processual, foi
determinada a realização de perícia médica por expert indicado pelo
juízo.
Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a
perita não conseguiu concluir de forma inequívoca qual o procedimento
de fato adotado na cirurgia da apelante, o que prejudicou a análise
quanto às complicações ocorridas no período pós-operatório, isto é, se
eram ocorrências possíveis e se o tratamento indicado está de acordo
com a literatura médica.
É possível observar que a perita foi categórica ao
afirmar, em sua manifestação às fls. 315, que “A Descrição cirúrgica da
página 108 não contempla nenhum detalhamento referente a um
procedimento a LASER, apenas o passo a passo de uma cirurgia
convencional”.
Da mesma forma, às fls. 328, enfatiza que o
detalhamento do procedimento a laser é relevante para a avaliação, “já
que muitos dos questionamentos levantados pelas partes dizem respeito
a complicações e indicações de tratamento cirúrgico de varizes de
membros inferiores com o uso de LASER. No prontuário não há, porém,
nenhuma documentação que afirme que esta técnica foi utilizada na
paciente. Quando se consultam os autos, tem-se a convicção de que a
paciente foi submetida apenas a uma cirurgia convencional”.
Destaca a perita, ainda, em sua manifestação às
fls. 405, que “Este tipo de procedimento requer aparelhos bastante
específicos (por exemplo: equipamento de ultrassonografia com doppler

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001765-83.2015.8.26.0609 -Voto no 7654
8
na sala cirúrgica e equipamento de LASER endovascular / fibra ótica) e
um passo a passo bem diferente do relatado nas descrições cirúrgicas
dos autos (folhas 108 e 356)”.
Por outro lado, em resposta ao quesito 15,
apresentado pelo médico corréu, em que perguntada se a ocorrência de
bolha/úlcera e de flebite eram desdobramentos possíveis em relação à
patologia e ao tratamento cirúrgico havido, afirmou a perita que: “Há
relatos extensos na literatura sobre a possibilidade de ocorrência de
flebite no pós operatório de cirurgia de varizes. Ocorrência de bolhas
ou úlceras na região maleolar após cirurgia de varizes não é algo muito
comum. Ao contrário, este procedimento é muitas vezes empregado para
tratar úlceras nesta região” (fls. 433).
E em resposta ao quesito 29, também apresentado
pelo médico corréu, afirma que a conduta deste foi correta (fls. 435):
29. A conduta adotada pelo requerido para
tratamento das complicações do pós-operatórios são
adequadas e utilizadas na especialidade vascular?
Vide tópicos 6 e 7 da contestação e prontuário do
requerido que descrevem o pós-operatório.
Resposta: Sim, são adequadas conforme mencionado
na resposta 24. O tratamento da ferida, porém
demandaria um seguimento mais prolongado pelo
requerido. A última receita por ele confeccionada
data de 07/jan/15. O seguimento da úlcera foi
realizado pelo Dr. Gabriel Novaes.
Desse modo, o que se tem, em resumo, é que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001765-83.2015.8.26.0609 -Voto no 7654
9
laudo pericial não esclareceu de forma adequada as questões
controversas discutidas na presente demanda.
Destarte, não estando esclarecidas nos autos as
questões indispensáveis para o correto deslinde da controvérsia, e para a
correta e justa solução do litígio, necessária a conversão do julgamento
em diligência, determinando-se a realização de nova prova pericial
pelo órgão oficial IMESC.
A perícia deverá examinar as teses de ambas as
partes, respondendo aos quesitos formulados nos autos, esclarecendo
especialmente: a) qual a técnica efetivamente utilizada na cirurgia da
autora, b) se as complicações apresentadas por ela são ocorrências
possíveis segundo a literatura médica e c) se o tratamento dispensado à
paciente no pós-operatório pelo médico corréu foi correto.
Após realizada a perícia, os autos devem ser
remetidos a esta Relatoria para julgamento do recurso.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos
termos supra consignados, defiro os benefícios da justiça gratuita à
autora e converto o julgamento em diligência.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora